Tribunal: TCU
Processo: 014.978/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Embargos de declaração opostos ao Acórdão 381/2026-1a Câmara, que negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 11.673/2023-1a Câmara, por meio do qual foi apreciada tomada de contas especial instaurada pela Diretoria de Administração e Logística do extinto Ministério da Economia em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União por meio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 4/2010, cujo objeto consistiu no estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional no âmbito do Plano Nacional de Qualificação (PNQ).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelos Srs. Juedir Viana Teixeira e Maíra do Prado ao Acórdão 381/2026-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento aos recursos de reconsideração dos embargantes interpostos contra o Acórdão 11673/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciada tomada de contas especial instaurada pela Diretoria de Administração e Logística do extinto Ministério da Economia em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União por meio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 4/2010, cujo objeto consistiu no " estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional no âmbito do Plano Nacional de Qualificação (PNQ) ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência aos embargantes desta decisão.